Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Preliminar de ausência de interesse de agir. Rejeição. Capitalização de juros. Tabela Price. Legalidade da pactuação. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com tutela de evidência, na qual se pleiteava a substituição do sistema de amortização Price pelo método Gauss, bem como a restituição de valores supostamente pagos em excesso, sob alegação de capitalização indevida de juros. A parte apelante sustentou a ausência de clareza contratual quanto à capitalização e à metodologia de cálculo dos encargos. A sentença reconheceu a legalidade da capitalização mensal de juros, por estar expressamente pactuada, e a validade da Tabela Price como método de amortização, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ.

II. Questão em discussão
2 - Há questões preliminares e de mérito em discussão: (i) verificar a manutenção da gratuidade de justiça deferida à apelante; (ii) avaliar a ausência de interesse de agir suscitada pela apelada, sob o argumento de não haver tentativa prévia de resolução administrativa da demanda; (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros no contrato questionado; (iv) determinar a possibilidade de substituição do sistema de amortização Tabela Price pelo método Gauss; e (v) decidir sobre a restituição de valores supostamente pagos em excesso.

III. Razões de decidir
3 - Gratuidade de Justiça: A gratuidade de justiça concedida em primeira instância foi mantida, pois não foram apresentados indícios de melhora na situação financeira da parte apelante; ao contrário, foi alegada deterioração econômica. O ônus de demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais sem afetar sua subsistência é do impugnante, sendo necessária prova inequívoca de alteração da condição econômico-financeira para eventual revogação, o que não ocorreu no caso.
4 - Interesse de Agir: O interesse de agir está relacionado à utilidade e necessidade do pronunciamento judicial, o que se mostra presente, e não há exigência de reclamação prévia na esfera administrativa para o ajuizamento da demanda. A Teoria da Asserção permite que as condições da ação sejam avaliadas com base nos fatos apresentados pela parte autora na petição inicial (CF/1988, art. 5o, XXXV).
5 - Capitalização de Juros: A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001, pela Lei no 10.931/2004 e consolidado na jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541). No caso, a capitalização foi expressamente pactuada, evidenciada pela previsão de taxa anual (22,41%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,70%). O contrato apresenta de forma clara e expressa a modalidade de cálculo dos juros capitalizados, com indicação da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a cobrança pactuada, constante da Cláusula 3.
6 - Sistema de Amortização Price: A Tabela Price é método de amortização legítimo e amplamente aceito, não configurando, por si só, prática de anatocismo, salvo demonstração de aplicação incorreta, o que não se verificou no caso concreto. O laudo contábil apresentado pela parte autora não evidenciou qualquer irregularidade na aplicação do método Price, limitando-se a apontar o método Gauss como mais vantajoso, sem comprovar abusividade contratual. A contratante foi devidamente informada sobre o método de amortização e anuiu com ele, não sendo cabível a pretensão de alterá-lo no decorrer do contrato pela mera alegação de que outro seria mais benéfico ao devedor.
7 - Inexistência de Abusividade/Restituição: Inexistindo abusividade contratual, falha informacional ou ilegalidade na capitalização dos juros, deve prevalecer o pactuado, sendo incabível a restituição dos valores pagos ou a substituição do sistema de amortização adotado.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1 - A ausência de tentativa de resolução administrativa não impede o ajuizamento da ação, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2 - A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001. 3 - O Sistema Price é método de amortização legítimo, cuja adoção não configura, por si só, prática de anatocismo. 4 - A substituição do método de amortização exige demonstração de abusividade, o que não ocorreu. 5 - A pactuação contratual clara e expressa afasta a alegação de abusividade e impede a restituição de valores.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 5o, 99, § 3o, 100, 485, VI; MP 2.170-36/2001, art. 5o; CC, art. 591; Lei 4.380/1964, art. 6o, c. Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS, Plenário, j. 05.02.2015; STJ, Súmulas 297 382, 539, 541, 596; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, AgRg no AREsp 130.256/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.03.2015; TJDFT, Acórdão 1984262, 0728510-70.2024.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1981508, 0704555-83.2024.8.07.0009, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1989706, 0708131-12.2023.8.07.0012, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025; TJDFT, Acórdão 1988645, 0710517-91.2023.8.07.0019, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1997386, 0743127-35.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1981411, 0726018-08.2024.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1875375, 0700071-23.2023.8.07.0021, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1873717, 0752521-03.2023.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1993269, 0711480-22.2024.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1991852, 0731706-48.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1989542, 0706535-77.2024.8.07.0005, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025.